Tribunal: TCU
Processo: 007.069/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5439/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.069/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Silva de Siqueira (XXX.503.860-XX); Denise Albani Pisoni (XXX.628.400-XX); Leosmaria Esper (XXX.878.900-XX); Leticia Uzeika (XXX.683.540-XX); Marianna Lins de Souza Salerno (XXX.630.350-XX); Martina Zucchetti (XXX.623.570-XX); Melissa Mirales Lorenz (XXX.573.770-XX); Tais Cristina Teixeira de Carvalho (XXX.566.590-XX); Thaiane Schaun Ferreira (XXX.403.890-XX); Thiago Leite Vitoria (XXX.913.810-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.